Tribunal: TJDFT
Processo: 0731773-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REMISSÃO COMO FORMA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA . REVOGAÇÃO DA REMISSÃO E RETOMADA DO PROCESSO. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Havendo descumprimento reiterado, pelo adolescente infrator, de medida socioeducativa cumulada com remissão como forma de exclusão do processo, necessária sua revogação com o consequente recebimento e processamento da representação socioeducativa apresentada. Precedentes.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.